Tribunal: TJSP
Processo: 1011175-32.2017.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
APELAÇÃO. Indenização por danos morais. Instalação de caixa de inspeção (eletricidade) em área privativa e descoberta do apelante. Requerimento de reexame da prova pericial, para aclaramento de pontos fundamentados. Ocorrência. Retorno dos autos à origem para retomada do andamento do feito. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.